Tribunal: TCU
Processo: 033.384/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11414/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.384/2020-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Adelia de Souza Lemos (XXX.396.967-XX); Adenilda Souza Lemos (XXX.956.287-XX); Almerinda de Souza Lemos (XXX.720.857-XX); Alzira de Souza Lemos (XXX.811.507-XX); Ana Lucia Nascimento da Silva (XXX.538.377-XX); Angela Guimaraes Peixoto (XXX.418.301-XX); Angela Maria Costa dos Santos (XXX.904.695-XX); Angelica Coutinho Espinheira (XXX.701.685-XX); Araci da Silva Costa (XXX.393.567-XX); Brigida Mendes dos Passos (XXX.712.209-XX); Daisy Cardim Moraes (XXX.996.418-XX); Denilza Vieira Rodrigues (XXX.863.387-XX); Denise Ivone Ferraz de Mello (XXX.920.427-XX); Dulceana Jardim Cavalcante (XXX.405.847-XX); Edith Carvalhinho Galli (XXX.021.248-XX); Elisabeth Wayland de Macedo Torres (XXX.753.554-XX); Euzelia Pone Teixeira (XXX.429.237-XX); Fajane Dutra Massa de Paiva (XXX.715.384-XX); Fernanda Teixeira Cardim (XXX.141.298-XX); Fernanda Wayland Torres Silva (XXX.539.734-XX); Francinete Espinheira Carvalho (XXX.971.935-XX); Francisca Goncalves dos Santos Mattos (XXX.289.127-XX); Georgette de Pinho Santos (XXX.037.857-XX); Iara Maria Almeida (XXX.333.037-XX); Iara da Silva Marques (XXX.588.637-XX); Ionara Trajano dos Santos (XXX.171.877-XX); Iracema Cardoso Oliveira da Silva (XXX.579.107-XX); Irene de Melo Souza (XXX.179.108-XX); Irlene Ferreira da Silva (XXX.095.924-XX); Isaura Barbosa do Nascimento (XXX.654.187-XX); Itala Maria Almeida dos Reis (XXX.080.016-XX); Ivani Ferreira da Silva (XXX.451.864-XX); Ivanilda da Silva Oliveira (XXX.363.394-XX); Ivene Ferraz Costa (XXX.146.817-XX); Izabel Chagas Cochrane (XXX.526.537-XX); Jupira de Oliveira Silva (XXX.534.047-XX); Jussara de Araujo Abreu (XXX.615.807-XX); Laura Emilia Pessoa Timeni de Moraes (XXX.088.504-XX); Lilia Emilia Pessoa Timeni de Moraes (XXX.776.594-XX); Lucia Helena Bulhoes da Silva (XXX.536.482-XX); Lucidea do Socorro Bulhoes Botelho (XXX.672.532-XX); Marcia Maria Ribeiro Dutra (XXX.488.737-XX); Maria Helena Costa Barreto (XXX.851.555-XX); Maria Lucia Cardim Duarte (XXX.964.288-XX); Maria Noeli Cardim (XXX.229.948-XX); Maria Raquel dos Santos Silva (XXX.158.107-XX); Maria Teresa Ribeiro de Sousa (XXX.755.007-XX); Maria da Conceicao de Araujo Silva (XXX.036.697-XX); Maria de Fatima Bulhoes (XXX.666.498-XX); Maria de Fatima Coutinho Espinheira (XXX.776.185-XX); Maria de Lourdes Galli Bastos (XXX.096.687-XX); Marilena Thimotheo da Fonseca (XXX.613.407-XX); Marli dos Passos (XXX.515.969-XX); Marly de Pinho Pismel (XXX.337.627-XX); Nelya Lucia Cochrane Esteves (XXX.746.707-XX); Neuza Maria de Jesus Costa (XXX.637.005-XX); Odila Maria Jardim Cavalcante (XXX.324.697-XX); Perolina dos Santos Costa Lopes (XXX.214.405-XX); Rosangela Ribeiro Feijo Roberto (XXX.024.757-XX); Sandra Ligia Menezes Xavier (XXX.253.797-XX); Silvia Brasil Pereira (XXX.452.187-XX); Solange Maria Guedes Neves (XXX.675.497-XX); Solange Medeiros da Silva (XXX.485.849-XX); Sueli dos Passos Venancio (XXX.639.279-XX); Teresinha Goulart Schlup (XXX.201.739-XX); Valentina Maria Almeida Machado (XXX.913.117-XX); Vanda Maria de Franca (XXX.418.617-XX); Vera Lucia Pontes Martins (XXX.643.067-XX); Vera Lucia Veloso da Silva (XXX.337.146-XX); Vera Lucia de Palma (XXX.074.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.